Tribunal: TCU
Processo: 023.131/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7926/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.131/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anna Goviadinova (XXX.547.998-XX); Dirce Ayaco Oda (XXX.403.348-XX); Elisabete da Silva Barbara (XXX.946.788-XX); Magda Alvarez Coelho (XXX.878.048-XX); Maria Benedita Gagliardo Pires (XXX.816.108-XX); Marina Mota dos Santos (XXX.415.108-XX); Mirtes Fonseca (XXX.185.228-XX); Silvia Helena Garcia Barreto (XXX.359.598-XX); Terezinha de Jesus Oliveira Ribeiro (XXX.945.308-XX); Vanda Marcia Souza dos Santos Goes Sant Anna (XXX.244.598-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.